Tribunal: TJES
Processo: 0003552-95.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-03

Ementa:
EMENTA:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Observa-se que a ação de buscas no domicílio do réu foi realizada com o devido amparo de fundadas razões ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas, conforme depoimento dos policiais colacionados nos autos. Precedentes do STJ. 2. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de “desconsideração do depoimento policial”, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade 3. A autoria está comprovada pelos depoimentos dos policiais e pela prova de confissão do réu, que inclusive foi devidamente valorada na dosimetria, como atenuante (art. 65, III, alínea d) do CP).4. Dosimetria readequada para neutralizar a circunstância “culpabilidade” para evitar
bis in idem
, e para neutralizar a circunstância “antecedentes”, em revisão à Súmula nº 444 do STJ. 5.Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003552-95.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDREY NOGUEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Observa-se que a ação de buscas no domicílio do réu foi realizada com o devido amparo de fundadas razões ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas, conforme depoimento dos policiais colacionados nos autos. Precedentes do STJ.

2.
Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de “desconsideração do depoimento policial”, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade.

3.
A autoria está comprovada pelos depoimentos dos policiais e pela prova de confissão do réu, que inclusive foi devidamente valorada na dosimetria, como atenuante (art. 65, III, alínea d) do CP).

4.
Dosimetria readequada para neutralizar a circunstância “culpabilidade” para evitar
bis in idem
, e para neutralizar a circunstância “antecedentes”, em revisão à Súmula nº 444 do STJ.

5
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0003552-95.2021.8.08.0047

APELANTE: WANDREY NOGUEIRA DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WANDREY NOGUEIRA DOS SANTOS
em face da r. sentença (ID 7947391, fls. 111/114) que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões (Id. 8649419), o apelante sustenta que
(i)
é necessário o arbitramento de honorários advocatícios;
(ii)
deve-se anular as provas por serem decorrentes de invasão domiciliar, de forma que são ilegais;
(
iii
)
deve-se absolver o apelante por ausência de provas, devendo ser desconsiderados os depoimentos policiais, subsidiariamente:
(
iv
)
deve-se reduzir a base da pena aplicada para o mínimo legal e
(v)
deve-se realizar nova dosimetria com redução da pena privativa de liberdade e da pena de multa.

Contrarrazões, ao Id. 8174648, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao Id. 9309233, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia o que se segue:

No dia 20/10/2021, aproximadamente às 15h56mins, na Rua Santa Inês, bairro Cacique, nesta cidade e comarca, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, guardava, trazia consigo e vendia para fins de tráfico, 19 (dezenove) pedras de crack, 2 (duas) buchas de maconha, 1 (um) pino de cocaína, 1 (uma) sacola contendo cigarros com pontas de maconha, bem como a quantia em espécie no valor de RS 9,50 (nove reais e cinquenta centavos), 1 (um) celular da marca Samsung, 1 g (um) caderno de anotações e 1 (uma) sacola contendo pinos vazios, com aproximadamente 2 (dois) quilos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão.

Informa o caderno investigativo que, no dia, horário e local indicados acima, os policiais militares avistaram um indivíduo e observaram a sua saída e entrada em uma residência, onde estava comercializando drogas. Ao sair novamente da residência, os agentes realizaram a abordagem e encontraram, na posse de WANDREY NOGUEIRA DOS SANTOS, 1 (urna) bucha de maconha, uma chave de residência, a quantia de R$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos) e uma chave de residência.

Nesse instante, os policiais indagaram sobre a casa em que o investigado foi avistado saindo e entrando algumas vezes, e sobre a chave de residência encontrada, em resposta, se mostrando apreensivo e nervoso, negou-se a dizer sobre a casa e afirmou que a chave era de sua casa localizada no Bairro Litorâneo.

Diante disso, os policiais prosseguiram até a residência onde ocorreu a movimentação do indivíduo e encontraram embalagens, com aproximadamente 2 (dois) quilos, para embalo de cocaína, caderno de anotações, 19 (dezenove) pedras de crack, 1 (uma) bucha de maconha, 1 (um) pino de cocaína e 1 (uma) sacola contendo cigarros com pontas de maconha.

Consta auto de apreensão, Boletim Unificado n° 546.3.12838/2021, e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas.

Agindo assim, está o denunciado WANDREY NOGUEIRA DOS SANTOS incurso nas penas do art.33 da Lei n° ll.343/2006.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Inicialmente, o apelante alega preliminar de nulidade de invasão de domicílio.

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime, devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante delito; Boletim Unificado nº 46146268; Auto de Apreensão e fotografias dos materiais recolhidos; Autos (três) de constatação de substância entorpecente; e demais provas, tudo presente nos documentos digitalizados ao ID 7947391.

A defesa sustenta a nulidade do conjunto probatório dos autos, sob o argumento de busca domiciliar realizada pela polícia militar sem o competente mandado.

Ocorre que, após detida análise dos autos, verifica-se que os policiais militares realizaram a diligência, sem a prévia autorização judicial, quando em patrulhamento preventivo em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, e assim informaram:

AVISTAMOS UM INDIVÍDUO SAINDO DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADO NA RUA SANTA INÊS, RUA ALTAMENTE CONHECIDA PELO TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ONDE. QUE APÓS ACOMPANHARMOS VISUALMENTE O INDIVIDUO POR UM DETERMINADO TEMPO VISUALIZAMOS O MESMO REALIZANDO O COMÉRCIO DE DROGAS E RETORNANDO A RESIDÊNCIA. NO MOMENTO EM QUE O INDIVIDUO SAIU DA RESIDÊNCIA PROSSEGUIMOS ATÉ O MESMO E REALIZAMOS A ABORDAGEM NO INDIVIDUO. DURANTE A BUSCA PESSOAL, FOI ENCONTRADO COM O MESMO UMA QUANTIA DE R$9,50 (NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) EM DINHEIRO, JUNTAMENTE COM UMA BUCHA DE MACONHA E UMA CHAVE DE RESIDÊNCIA. AO PERGUNTAR SOBRE A CASA QUE AVISTAMOS O MESMO ENTRAR E SAIR ALGUMAS VEZES, O MESMO SE NEGOU A DIZER SOBRE A CASA. FOI PERGUNTADO AO MESMO SOBRE A CHAVE QUE ESTAVA COM O NACIONAL E O MESMO INFORMOU DE QUE ERA DE SUA CASA LOCALIZADA NO BAIRRO LITORÂNEO, QUANDO PERGUNTAMOS SOBRE A CASA QUE AVISTAMOS O MESMO SAINDO O MESMO SE MOSTROU APREENSIVO E NERVOSO. DIANTE O ATO DE FLAGRANTE AVISTADO POR ESTA GUARNIÇÃO PROSSEGUIMOS ATÉ A RESIDÊNCIA ONDE DIJR4NTE A BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADA BASTANTE QUANTIDADE DE EMBALAGENS PARA EMBALO DE ENTORPECENTES DO TIPO COCAÍNA, UM CADERNO DE ANOTAÇÕES CONTENDO ANOTAÇÕES SOBRE A CONTABILIDADE DO TRÁFICO, UMA SACOLA PEQUENA FECHADA CONTENDO 15 (QUINZE) PEDRAS DE CRACK, OUTRA SACOLA CONTENDO 4 (QUATRO) PEDRAS DE CRACK JUNTAMENTE COM 1 BUCHA DE MACONHA, 1 SACOLA DE PONTAS DE MACONHA E 1 PINO DE COCAÍNA.

Portanto, observa-se que a ação foi realizada com o devido amparo de fundadas razões ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas, especialmente, após o depoimento dos policiais colacionados nos autos.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a “
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que “a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.” (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3.
No caso, os policiais, após receberem informações anônimas de que o agravante estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, realizaram campana e constataram fluxo de indivíduos com os quais foram encontrados entorpecentes no local, vindo posteriormente a visualizar o agravante empreender fuga e dispensar uma mochila, contendo grande quantidade de drogas, ao perceber a presença dos militares em frente a sua casa. Assim, havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.115.455/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.) Grifei

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não há se falar em ilegalidade na busca domiciliar, por ausência de justa causa, uma vez que a diligência policial foi precedida de monitoramento no local para a certificação da denúncia anônima
- de que o imóvel seria utilizado para “a venda e distribuição de drogas para as ‘Lojas’ da Zona Leste.” Segundo consta, a movimentação indicativa da atividade criminosa na localidade, inclusive foi corroborada pela tentativa de fuga dos agentes, em via pública, ao notaram a presença dos policiais. 2. Concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existirem elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos pacientes e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, por demandar o reexame do conteúdo fático probatório. 3. Agravo não provido. (AgRg no HC n. 830.644/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Grifei

O caso dos autos guarda bastante semelhança com o caso descrito no precedente supramencionado, de maneira que é evidente a existência de justa causa. Conforme extrai-se da sentença, os policiais ouvidos em juízo descreveram o seguinte:

A testemunha de acusação, SD/PMES Denis Marchiore, declarou em juízo recordar-se dos fatos, aduzindo que recebeu informações anônimas e, por isso, observaram o acusado, saindo da residência e se encontrando com possível usuário de drogas na rua, entregando algo. A testemunha esclareceu que a na segunda vez que observaram o mesmo comportamento do acusado, abordaram-no antes da entrega de um segundo material, declarando que na abordagem encontraram com o acusado um pouco de droga, uma quantia de dinheiro e urna chave, sendo que a chave era da residência observada pelos policiais. Relatou; ainda, que dentro do imóvel foram encontradas várias embalagens vazias utilizadas comumente para embalagem de entorpecentes.

Por sua vez, a testemunha SD/PMES Flávio Gomes Santos, arrolada pela acusação, aduziu que avistaram o acusado numa rua conhecida como ponto de drogas, saindo de um imóvel, sendo que, ao abordá1o, encontraram algumas buchas de maconha e uma chave com o acusado e que dentro da residência foram encontradas drogas e documentos do acusado. A testemunha declarou que o acusado demonstrou nervosismo quando questionado a respeito da chave, indicando que seria de uma residência do bairro Villages.

Assim, não há que se falar em nulidade de provas por invasão de domicílio.

De igual modo, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de “desconsideração do depoimento policial”, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade, nesse sentido entende esta Câmara e o E. Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022) Grifei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...] (STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.) Grifei

Verifico, assim, que a materialidade dos delitos imputados ao apelante, estão provadas pelo Auto de Apreensão e os autos de constatação de substância entorpecente. E a autoria está comprovada pelos depoimentos dos policiais e pela prova de confissão do réu, que inclusive foi devidamente valorada na dosimetria, como atenuante (art. 65, III, alínea d, do CP).

A defesa requer, de maneira subsidiária, o redimensionamento da dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base ao mínimo legal, além da redução da pena de multa. Ao que passo a analisar a dosimetria da primeira fase. Vejamos a fundamentação adotada pelo magistrado de 1º grau:

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, com preponderância para os elementos previstos no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que o réu agiu com culpabilidade exacerbada, eis que o acusado foi preso em flagrante com diversidade de substâncias ilícitas; o acusado é portador de maus antecedentes, eis que condenado por fatos anteriores ao feito em epígrafe, transitando em julgado tal condenação dois dias após os presentes fatos; inexistem elementos nos autos para aferir a conduta social do réu; não consta no processo laudo criminológico avaliando a personalidade do acusado; o motivo do crime é a obtenção de lucro fácil, o que decorre do próprio tipo; as circunstâncias e consequências são próprias do crime; por se tratar de delito vago, não há que falar em comportamento dia vítima; a natureza das drogas deve ser aferida negativamente, uma vez que apreendida crack e cocaína, substâncias conhecidas pelo notório prejuízo que causa à saúde pública e pelo alto grau de dependência que causa a seus usuários; nada a se considerar quanto a quantidade de droga apreendida.

Verifico que o magistrado utiliza-se do critério do art. 42 da Lei 11.343/2006 para desvalorar tanto a “culpabilidade” e a “natureza” das drogas, o que configura
bis in idem
, ao que neutralizo a circunstância culpabilidade, cuja intensidade não é exacerbada. Aferi, demais, que foi utilizada uma condenação não transitada em julgado para desvalorar os “antecedentes”, ao revés da previsão da Súmula nº 444
1
do STJ, ao que também vislumbro que se deve neutralizar esta circunstância judicial.

Feitas tais considerações, restou desvalorada apenas a circunstância referente à “natureza” das drogas, devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo
, razão pela qual reduzo a pena-base a 6 (seis) anos.

Já na segunda fase da dosimetria, verifiquei que incidem as atenuantes de confissão espontânea e da menoridade relativa, no entanto, em respeito à Súmula nº 231
2
do STJ, reduzo apenas até o mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão. Quanto à pena de multa, reduzo proporcionalmente a 500 (quinhentos) dias-multa, e mantenho o valor do dia-multa no valor de 1/30 (um, trinta avos) do salário-mínimo vigente à data dos fatos, pois inexistem elementos para aferir a condição econômica do réu. Como inexistem causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. Mantenho o regime de cumprimento inicial fixado na sentença, qual seja, o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "b", do Código Penal.

Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pelo defensor dativo nomeado para promover a defesa do réu na apresentação de razões recursais, entendo que de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz
jus
aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É sabido que na seara criminal
“nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor”
(CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...] (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009)

Em sentido análogo, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte, tais como na Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; na Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; na Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; na Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009; e na Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o Magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.”

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“Art. 85, §8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do Magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta Eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais.” (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)

Assim, verifico que, em suas razões, a defesa técnica teceu considerações específicas acerca do caso, pugnando pela absolvição e arbitramento de honorários advocatícios.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Contudo, o valor previsto na referida tabela para apresentação de razões recursais é de 50 (cinquenta) UFIR’s, o que, considerando o valor atual levaria à fixação de quantia irrazoável, cujo estabelecimento resultaria em valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado.

Assim, entendo que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP, ao
quantum
fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante o valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Eliézer Del Piero Bof, inscrito na OAB/ES sob o nº 23.521, o qual foi nomeado (fls. 136 dos documentos digitalizados ao ID 7947391) para assumir a defesa do recorrente em rede recursal.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso interposto pela defesa, para conferir honorários à defensora dativa, reformando a sentença proferida em primeiro grau no que tange à dosimetria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, fixando a pena em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

É como voto.

1É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

2Se fixar pena base no mínimo legal, a título de atenuante, não pode reduzir nada mais. Senão, estaria transformando a atenuante em causa especial de diminuição de pena.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.